Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736940-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DANTAS DE MOURA AGRAVADO: JOAO PAULO NUNES DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Dantas de Moura contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 209625964 do processo de referência) que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada pelo ora agravante em desfavor de João Paulo Nunes da Costa, processo n. 0716452-75.2024.8.07.0020, deferiu o pedido liminar de despejo, desde que apresentada caução, nos seguintes termos: (...) Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, em que a parte autora fez pedido de liminar visando a desocupação da ré em 15 dias. Para tanto, fundamentou seu pedido no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. A situação fática trazida pela parte autora se insere na previsão legal contida no § 1o, inciso IX do artigo 59 da Lei de Locações, pois o contrato de locação se encontra desprovido das garantias previstas no artigo 37 da referida lei. Quer-se dizer, o contrato não contém nenhum tipo de garantia, conforme discriminado no artigo 37, incisos I a IV, razão pela qual deve ser deferida a liminar pleiteada, para desocupação em 15 dias, sob pena de despejo. Verifico que a legislação de regência autoriza a concessão da medida liminar para a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, desde que prestada caução em dinheiro no valor equivalente de 3 (três) meses de aluguel, que no caso em apreço corresponde ao valor de R$ 7.037,49 (R$ 2.345,83 mensais), motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de dispensa de apresentação de caução. Destarte, DEFIRO o pedido de liminar, devendo a parte autora ser intimada para efetuar o depósito da caução, correspondente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de até 10 (dez) dias. Fica a parte autora ciente de que não sendo efetuado o depósito da caução no prazo acima concedido, considerar-se-á preclusa a oportunidade de fazê-lo, considerando-se, por conseguinte, revogada a decisão liminar no que concerne à ordem para desocupação. Ocorrendo essa hipótese deverá a Secretaria atentar-se e expedir tão somente (...) Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63615587), conta ter mantido contrato de locação com o réu, ora agravado. Diz ter o agravado deixado de adimplir com o pagamento pontual de seus aluguéis, estando atualmente pendente de pagamento a importância de R$ 9.475,91. Narra ter a decisão agravada deferido a liminar de despejo, com a condição de que haja o depósito da caução pelo autor/recorrente. Busca afastar a obrigatoriedade do recolhimento de depósito caução, conforme entendimento jurisprudencial, na medida em que o valor da dívida supera o equivalente a três meses de aluguel. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Diz presentes os requisitos para a antecipação da tutela em sede recursal. Ao final, requer: a) Seja conhecido o presente recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade; b) A concessão de liminar reformando parcialmente a r. decisão agravada, afastando a exigência de caução para a determinação da ordem de desocupação do imóvel, conforme autorizado pelo inciso I, do art. 1.019, do CPC; c) A intimação do Agravado para apresentar contraminuta ao presente Recurso, se assim desejar, sob as penas da lei; d) O provimento do presente recurso, com a confirmação da liminar a ser concedida, reformando-se a decisão agravada e afastando a exigência de caução; e) A condenação do Agravado às custas processuais e honorários advocatícios. Preparo regular (Id 63618397). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, estão evidenciados os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Do exame do caderno processual originário, extrai-se da peça vestibular ter o agravante firmado com o agravado João Paulo Nunes da Costa contrato de locação de imóvel residencial pelo período de 12 (doze) meses, com vigência de 1/9/2015 a 31/8/2016 (Id 206499023 do processo de referência). Consta, também, terem convencionado que o locatário seria responsável pelo pagamento do aluguel mensal de R$ 1.100,00, além de despesas de condomínio, IPTU/TLP, água e demais tributos e taxas (cláusula quinta, Id 206499023, p. 2, do processo de referência). Pela leitura do instrumento contratual, não há a fixação de garantia. Segundo informado pelo autor, ora agravante, o réu/agravado deixou de adimplir o pagamento pontual de aluguéis, havendo dívida vencida e não quitada de R$ 9.475,91. A tutela de urgência requerida na peça vestibular para liminar despejo do locatário foi deferida pelo juízo a quo, nos seguintes termos (Id 209625964 do processo de referência): (...) Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, em que a parte autora fez pedido de liminar visando a desocupação da ré em 15 dias. Para tanto, fundamentou seu pedido no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. A situação fática trazida pela parte autora se insere na previsão legal contida no § 1o, inciso IX do artigo 59 da Lei de Locações, pois o contrato de locação se encontra desprovido das garantias previstas no artigo 37 da referida lei. Quer-se dizer, o contrato não contém nenhum tipo de garantia, conforme discriminado no artigo 37, incisos I a IV, razão pela qual deve ser deferida a liminar pleiteada, para desocupação em 15 dias, sob pena de despejo. Verifico que a legislação de regência autoriza a concessão da medida liminar para a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, desde que prestada caução em dinheiro no valor equivalente de 3 (três) meses de aluguel, que no caso em apreço corresponde ao valor de R$ 7.037,49 (R$ 2.345,83 mensais), motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de dispensa de apresentação de caução. Destarte, DEFIRO o pedido de liminar, devendo a parte autora ser intimada para efetuar o depósito da caução, correspondente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de até 10 (dez) dias. Fica a parte autora ciente de que não sendo efetuado o depósito da caução no prazo acima concedido, considerar-se-á preclusa a oportunidade de fazê-lo, considerando-se, por conseguinte, revogada a decisão liminar no que concerne à ordem para desocupação. Ocorrendo essa hipótese deverá a Secretaria atentar-se e expedir tão somente (...) A parte autora insurge-se contra a obrigação de recolhimento do depósito caução quando o débito não quitado pela parte ré supera o valor de três aluguéis. Fundamenta seu pedido em entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça. No que interessa ao caso concreto, a Lei n. 8.245/91 prevê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Nos termos das normas acima transcritas, existe suporte fático autorizador da liminar concessiva de despejo, conforme expressamente estabelece o art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, porque não houve o pagamento de aluguel e acessórios no vencimento. A respeito da argumentação tecida pelo agravante, in casu, verifico possível dispensar o autor/recorrente do recolhimento de caução, uma vez que o débito em aberto supera o valor devido pelo autor/locador a título de caução, podendo esta pode ser representada pelos aluguéis inadimplidos pelo agravado. Sobre o tema, colhem-se julgados desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. CAUÇÃO. CRÉDITO. ALUGUÉIS ATRASADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel. 2. Havendo crédito de aluguéis em atraso muito superior ao montante exigido a título de caução, não há razão para que o locador seja adicionalmente onerado com a prestação de caução. 3. É perfeitamente possível ao réu, na forma do artigo 59, § 3o, da lei acima referida, elidir a medida liminar no prazo de quinze dias previsto para a desocupação, cabendo-lhe a possibilidade de emendar a mora ou, eventualmente, demonstrar o pagamento dos aluguéis. E de igual modo, poderá impugnar a forma de caução, se algum óbice estiver configurado. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1745656, 07205717620238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO ORIGINÁRIO DOS LOCATIVOS NÃO SOLVIDOS. VALOR COMPATÍVEL COM A CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA. FORMA. REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OPÇÃO RESGUARDADA AO LOCADOR. DEFERIMENTO (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o). DECISÃO REFORMADA. 1. Desde que a locação seja desprovida de garantias e mediante prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, o legislador especial legitima, em sede de ação de despejo por falta de pagamentos dos alugueres e acessórios da locação, a concessão de tutela provisória, que recebera a denominação de liminar, destinada à desocupação do imóvel locado e consequente imissão do locador em sua posse (Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o, IX). 2. Destinando-se a caução a aprovisionar o locatário da realização de indenização para a hipótese de a decisão que deferira liminarmente a desocupação do imóvel vir a ser reformada, não firmando o legislador que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato ou sob a forma de garantia real, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia, inexiste óbice para que seja representada pelos locativos inadimplidos, pois ostentam expressão pecuniária e são aptos a realizar o almejado mediante mitigação da obrigação afeta ao inquilino. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1810234, 07390701120238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho como configurada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que: - Autorizo liminarmente a expedição de ordem de despejo, sem necessidade de que o locador preste caução, o que determino tendo em conta o valor em atraso da dívida relativa a alugueres, a qual ultrapassa a quantia legalmente estabelecida pelo legislador para assegurar o locatário por prejuízo que eventualmente venha a suportar por eventual injusta ordem de desocupação do imóvel locado. Registro que a matéria será reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora